Tribunal: TCU
Processo: 009.399/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comissão Nacional de Energia Nuclear, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4913/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Márcio Paes de Barros, emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou as seguintes irregularidades: a) erro no cômputo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), tendo sido averbado, para fins de anuênios, tempo de serviço prestado na condição de bolsista, aluno remunerado, monitor ou instrutor de ensino; e b) pagamento decorrente de decisão judicial não transitada em julgado da rubrica Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, referente ao adicional de periculosidade na base de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento básico; Considerando que a jurisprudência desta Corte de Contas é pacífica no sentido de considerar irregular a utilização do tempo de bolsista para o cômputo de anuênios, sem a correspondente contribuição previdenciária, a exemplo dos Acórdão 5541/2016-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Bruno Dantas); 3.131/2006 - 1a Câmara (rel. Min. Marcos Vilaça); e 8.258/2016 - 2a Câmara (rel. Min. Ana Arraes); Considerando que o servidor contou 15 anos, 2 meses e 7 dias de tempo de serviço público federal até 08/03/1999, fazendo jus, portanto, a 15% de anuênios, e não 19,14% como consta de sua ficha financeira (peça 3, p. 4); Considerando, ainda, que o pagamento da rubrica Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, referente ao adicional de periculosidade na base de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento básico está sendo efetuado com base em decisão judicial proferida no âmbito do processo 2003.5101.021033-6 em trâmite na Justiça Federal do Rio de Janeiro; Considerando que o interessado ao ter se aposentado, em 23/1/2017, deixou de estar submetido a condição ou risco que deu causa à concessão de adicional de periculosidade, como previsto no art. 68, § 2o, da Lei 8112/1990; Considerando que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva da referida vantagem nos seus ganhos (RE 596.663/RJ, red. Acórdão min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2014); Considerando que não infringe a coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência/TCU e RE 596.663/RJ); Considerando os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade e negativa de registro do ato de concessão em apreço; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Márcio Paes de Barros e negar registro do correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação à entidade de origem, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.399/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Márcio Paes de Barros (XXX.469.507-XX). 1.2. Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Márcio Paes de Barros, livre das irregularidades verificadas, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.